Tribunal: TJSP
Processo: 2287587-81.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente circunstanciado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2287587-81.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente VALBER CARNEIRO FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2287587-81.2019.8.26.0000 - lauda 2/8
Voto:
23135 CFF/C
Habeas Corpus:
2287587-81.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
DIPO 4 Seção 4.2.2
Processo:
1530175-34.2019.8.26.0228
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Valber Carneiro Freitas
Habeas
Corpus

Roubo
duplamente
circunstanciado
Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das medidas
cautelares alternativas
Reconhecimento

Alegação
de
constrangimento
ilegal
não
evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, pleiteando a concessão da ordem para que seja deferida a
liberdade provisória, mediante a expedição do competente alvará de
soltura (fls. 02/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2287587-81.2019.8.26.0000 - lauda 3/8
44/46).
Prestadas as informações judiciais (fls.
49/50), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 55/57).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado como incurso no artigo 157, §
2o, inciso II, e § 2o-A, do Código Penal, porque, no dia 18 de dezembro de
2019, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, teria
subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, um aparelho de telefone celular “Apple Iphone 7”, três perfumes,
dois sapatos, óculos de sol e roupas diversas, avaliados, conjuntamente,
em R$ 8.000,00, além do veículo VW Golf, bens pertencentes à vítima Ana
Carolina Bertoldi Saad Tannus, pelos fatos assim textualmente narrados na
denúncia:
“Segundo o apurado, na data dos fatos o denunciado e seu
comparsa puseram-se a trafegar pela via pública a bordo de um
veículo sedan, de marca, modelo e sinais identificadores ignorados,
instante em que avistaram a vítima conduzindo o veículo VW Golf,
placas FTF-1486, e deliberaram por assaltá-la, pelo que,
empunhando arma de fogo, anunciaram-lhe o assalto, determinando
a entrega de seus bens pessoais, no que foram por ela atendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2287587-81.2019.8.26.0000 - lauda 4/8
Neste momento, porém, o denunciado e seu comparsa
constataram o soar de uma sirene e decidiram empreender fuga,
tendo VALBER assumido a direção do veículo da vítima, e seu
comparsa ingressado no automóvel sedan, a bordo dos quais
deixaram, então, o local.
Ocorre, porém, que previamente informados sobre os sinais
identificadores
do
veículo
da
vítima,
policiais
militares
empreenderam buscas pelas cercanias dos fatos, sendo que, no
cruzamento das Avenidas Jornalista Roberto Marinho e Washington
Luis, avistaram o automóvel, dando ordem de parada, que foi, porém,
desobedecida.
Iniciada a perseguição, o denunciado, na fuga, colidiu o
veículo da vítima contra inúmeros outros conduzidos, ao que,
adiante, e a pé, foi contido e encaminhado ao Distrito Policial, onde,
apresentado à vítima, foi prontamente por ela reconhecido como um
dos autores do crime. Apreendido o automóvel da vítima, parte de
seus bens pessoais, lá guardados, foram recuperados.” (fls. 01/04
autos digitais originários).
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2287587-81.2019.8.26.0000 - lauda 5/8
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crime de
acentuada perniciosidade cometido em concurso de agentes e com
emprego de grave ameaça que atormenta e atemoriza a população,
sobretudo a vítima, abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à
ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem ser diuturnamente prestigiadas
na busca da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2287587-81.2019.8.26.0000 - lauda 6/8
encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que de maneira
concisa, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram
à conclusão adotada, em face da presença dos requisitos e pressupostos
da prisão preventiva, com evidenciação da prova da existência de crime e
indícios suficientes de autoria, tanto que a superveniente denúncia foi
recebida.
Ressalta-se, ainda, a intensidade do
crime objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado [“...roubo praticado por dois indivíduos, com simulação de arma
de fogo, durante a noite, contra motorista de veículo, em movimentada via
pública” (fls. 37/39).], cuja gravidade se revela essencialmente aguda e
deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), não podendo
desconsiderar, ainda, que o paciente foi reconhecido com segurança pela
vítima, não indicou com precisão endereço fixo, tampouco a eventual
existência de atividade laboral remunerada (fls. 39).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa do
detido, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2287587-81.2019.8.26.0000 - lauda 7/8
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a eventual alegação de ser primário,
não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação
lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de
inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o
processo em liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2287587-81.2019.8.26.0000 - lauda 8/8
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam garantir o
cumprimento da lei processual e a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)